Tribunal: STF
Processo: AI 590886
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE NORMAS PROCESSUAIS. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      A análise da alegada violação implicaria exame
   prévio de normas processuais ordinárias que orientaram a decisão
   recorrida, providência inviável no recurso extraordinário,
   conforme afirma a jurisprudência deste Tribunal [AI n.
   174.193-AgR, DJ de 2.2.96; AI n. 140.123-AgR, DJ de 10.5.96, e AI
   n. 190.912-AgR, DJ de 23.5.97].
3.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.